Tribunal: TJDFT
Processo: 0753284-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Por meio da petição sob ID 69158135, os recorrentes requereram a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006